Tribunal: TJDFT
Processo: 0796362-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA E EXCESSO NO VALOR DA SANÇÃO. PRECLUSÃO. GUARDA. LITISPENDÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À MULTA COM DESTINAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de suprimento judicial de consentimento para mudança de domicílio e manutenção de guarda unilateral que homologou parcialmente o acordo firmado entre as partes para reconhecer a renúncia do apelado aos valores devidos pela apelante decorrentes da multa por litigância de má-fé

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) estipular se as alegações de nulidade da sentença que aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de excesso no valor da sanção estão preclusas; (iii) definir se é possível a homologação integral do acordo celebrado entre as partes, com renúncia à multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. A parte deve alegar a nulidade do ato na primeira oportunidade que tiver para manifestar-se nos autos sob pena de preclusão.
5. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza punitiva e destinação pública, de modo que não é passível de renúncia pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:"1. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelante não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. As alegações de nulidade da sentença que aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de excesso no valor da sanção encontram-se preclusas quando não formuladas na primeira oportunidade que a parte teve para manifestar-se nos autos. 3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza pública e não pode ser objeto de renúncia pelas partes."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o; 77, § 3o; 139, V; 278; 434; 435; 485, V e VI; 487, III, b; 840; 841.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.